Tribunal: TJES
Processo: 0010856-68.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010856-68.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
APELADO: AYLTON IRINEU PINTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §3º, INC. V, DO CC. AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais, morais e/ou estéticos, é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 206, § 3º, inc. V, do CC.

2.
Assim, considerando que da data do acidente (02/09/2014) até o ajuizamento da ação (06/11/2017) decorreram mais de 03 (três) anos, consumada está a prescrição.

3.
Não constitui demasia consignar que o simples ajuizamento de ação anterior,
extinta sem resolução do mérito antes de efetivada a citação
, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. É que
“a teor do que se extrai da leitura conjugada dos parágrafos 1º e 2º com o caput do art. 240, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição apenas ocorre diante da citação válida, retroagindo à data de propositura da ação”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160073546, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010856-68.2017.8.08.0021

APTE:

FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

APDO:

AYLTON IRINEU PINTO

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

A presente
“ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito”
foi proposta pelo ora apelante (
FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS) tendo como lastro o sinistro ocorrido em 02/09/2014, no qual a sua Caminhonete Ford Ranger Placa GUM-8548 teria sofrido
“uma violenta colisão”
pelo veículo VW/Voyage Placa OCZ-4642, conduzida pelo apelado (AYTON IRINEU PINTO), o que lhe gerou prejuízos materiais de R$ 48.420,38.

A julgadora
a quo
, conforme relatado, proclamou a prescrição da pretensão, julgando extinto o processo na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

A propósito, assim consignou a sentença:

[...]
O autor noticia às fls.04 da peça vestibular que primeiro ingressou com idêntico pedido indenizatório no 1º Juizado Especial Cível desta Comarca, ação esta tombada à época sob o nº 0005829-07.2017.8.08.0021 e que em razão da impossibilidade de citação pessoal do réu, eis que não encontrado no endereço constante do Boletim de Acidente de Trânsito, se fez necessário, como por ele afirmado textualmente às fls.04 da exordial, valer-se da Justiça Comum para que fosse possível a citação ficta e para tanto, acostou às fls.33/34, respectivamente, as cópias da certidão negativa de citação do oficial justiça lançada no juízo Deprecado de Marataízes/ES e da r. sentença que extinguiu o aludido processo sem resolução do mérito.

O evento danoso acorreu, segundo o Boletim de Acidente de Trânsito acostado às fls.20/25 no dia
02/09/2014
e a presente ação foi ajuizada em
01/11/2017
, portanto,
quando já expirado o prazo trienal da prescrição previsto no inciso V do § 3º do Art. 206 do Código Civil
, todavia, sustentou o requerente no arrazoado de fls.125/127, que a ordem judicial de citação exarada no bojo da ação proposta no 1º Jecível desta Comarca, por força do inciso I do Art. 202 do Código Civil, interrompeu a fluência do prazo prescricional que só voltou a fluir em 20/10/2017, ou seja, na data do trânsito em julgado da sentença terminativa lá proferida.

Da simples leitura da r. sentença terminativa proferida pelo juízo do 1º Jecível desta Comarca, com cópia às fls.34, apura-se que a extinção sem resolução do mérito, ao contrário da narrativa autoral constante das fls.04 da exordial, não se deu com fundamento no § 2º do Art. 18 da Lei 9.099/95, que veda a citação por edital no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis,
mas sim por desídia do autor que, segundo a r. motivação com integrou aquele comando sentencial, teria sido intimado a apresentar novo endereço do réu, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e não obstante a efetivação da diligência intimatória, se manteve inerte, situação processual esta que ocasionou a extinção sem resolução do mérito com base nos incisos IV e VI do Art. 485 do CPC.

Registre-se, por oportuno, que se constitui o
munus
da citação providência própria do autor, cuja desídia, nesse sentido, impede o prosseguimento da ação, mercê da ausência de pressuposto válido e regular do processo (IV do Art. 485 do CPC), além da configuração inquestionável da ausência de interesse superveniente no prosseguimento do processo (VI do Art. 485 do CPC), sendo este, exatamente, o fundamento legal da r. sentença com cópia às fls.34.

Dito silêncio e inação, por sua vez, aporta não só na situação legal prevista no inciso I in fine do Art. 202 do Código Civil, como encontra absoluta ressonância no § 2º do Art. 240 do Código de Processo Civil, que dispõe de forma literal e clara, ser incumbência exclusiva do autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de obstar a interrupção do prazo de prescrição que se operaria, como disciplinado repetidamente no inciso I do Art. 202 do CC c/c § 2º do Art. 240 do CPC, na data do despacho que ordenou a citação, inexistindo, inclusive, qualquer alegação e átimo de prova de que a ausência de citação pudesse ser atribuída ao sistema judiciário, o que, em tese, consolidaria a interrupção por força do § 3º do Art. 240 do CPC e do enunciado da Súmula nº 106 do STJ
1
.

O requerente invocou, ainda, a previsão disposta no caput e parágrafo único do Art. 802 do CPC para fundamentar a tese da interrupção do prazo prescricional, olvidando que a referência expressa ao § 2º do Art. 240 do CPC no mencionado texto legislativo, acaba por chancelar o posicionamento ora adotado de que a flagrante desídia reconhecida na sentença terminativa com cópia às fls.34, impediu a interrupção do prazo prescricional e fulminou a pretensão reparatória veiculada nesta ação ajuizada quando já extinto o prazo trienal, consoante a exegese clara e conjugada do Art.202, I, Art. 206, § 3º, V, ambos do CCB e Art.240, § 2º do CPC.

Ante este cenário, concluo que a não configuração da causa legal interruptiva desaguá na inquestionável prescrição da pretensão reparatória veiculada pelo autor na presente ação, na medida em que o termo final do prazo de prescrição se operou em
02/09/2017
e a presente ação só foi ajuizada, como se extrai da chancela eletrônica do Setor de Protocolo e Distribuição desta Comarca lançada às fls.02, no dia
01/11/2017
, portanto, quando já superado o prazo de
03 (três) anos previsto no inciso V, do § 3º do Art. 206 do Código Civil.

Nos termos conceituais dos festejados juristas
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery
(NERY JR, E NERY, 2006), a prescrição
“é a causa extintiva da pretensão de direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei”
. Assim, havendo a lesão a um direito subjetivo nasce para o titular a pretensão de exercitá-lo em juízo, cuja inércia por certo lapso temporal fulminará o direito de acionamento da máquina judiciária.

A fixação de prazo pelo ordenamento jurídico para o exercício da pretensão tem como principal desiderato garantir o mínimo de estabilidade e segurança nas relações interpessoais, consolidando-as diante da inação do titular do direito subjetivo.

Consoante as lições de
Alan Martins e Antônio Borges de Figueiredo
, um dos preciosos fundamentos da prescrição é no sentido de que “
A
maioria dos doutrinadores fundamenta a existência do instituto na intenção social de não permitir que demandas fiquem indefinidamente em aberto, estabelecendo-se, assim, harmonia e segurança jurídica na sociedade. Sem a prescrição para pôr termo às pretensões, mesmo depois de decorridos tempos imemoriais, sempre haveria a possibilidade de serem propostas ações, cujos direitos pleiteados já teriam suas provas de constituição perdidas no tempo...”.
2

O próprio Código Civil, através do art. 189, dispõe enfática e objetivamente que
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.

O momento deflagrador da fluência do prazo prescricional, segundo renomada doutrina e pacífica jurisprudência, é o do evento danoso ou da data de conhecimento do fato pelo titular do direito lesado em prestígio da teoria da
actio nata
que, sinteticamente, apregoa que
'o termo a quo da prescrição deve corresponder ao momento em que nasce a pretensão'.

Por fim, não se pode ignorar, por acréscimo, que o c. STJ, a contar do julgamento dos embargos de divergência no RESP nº 1.280.825/RJ, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional de 03 (três) anos estabelecido no Art. 206, § 3º, V, do CC/02, atinge apenas os danos decorrentes de responsabilidade extracontratual, resultando os danos advindos de acidente de trânsito, exemplo típico e genuíno da responsabilidade aquiliana.

No presente caso, a data do evento danoso se constitui no termo inicial de fluência do prazo prescricional de 03 (três) previsto no inciso V, do § 3º do Art. 206 do Código Civil e em reforço da motivação até aqui exposta estão os precedentes pretorianos que seguem transcritos:

[...]

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PEDIDO CONDENATÓRIO AUTORAL
na forma do Art. 487, II do CPC c/c Art.206, § 3º, V do Código Civil e para tanto,
DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL.

Condeno o requerente no pagamento das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a boa qualidade do trabalho prestado pelo Douto Defensor Público no exercício da curadoria especial, o zelo deste no desempenho do ofício, o mediano tempo despendido para o exercício do
munus
e a singeleza da causa, nos termos do § 2º do Art. 85 do CPC. Referida verba honorária sucumbencial deverá ser revertida em favor da FADEPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), CNPJ 196.901.10/0001-50 e ser depositada na conta-corrente nº 25005497, no Banco Banestes (021), agência nº. 104, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade de ambas as rubricas sucumbenciais por força do § 3º do Art.98 do CPC. [...]

De fato, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais, morais e/ou estéticos, é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 206, § 3º, inc. V, do CC, assim redigido:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;
[...]

Assim, considerando que da data do acidente (02/09/2014) até o ajuizamento da ação (06/11/2017) decorreram mais de 03 (três) anos, consumada está a prescrição.

Não constitui demasia consignar que
o simples ajuizamento de ação anterior,
extinta sem resolução do mérito antes de efetivada a citação
, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional.
É que
“a
teor do que se extrai da leitura conjugada dos parágrafos 1º e 2º com o caput do art. 240, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição apenas ocorre diante da citação válida, retroagindo à data de propositura da ação
”
. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 021160073546, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

No mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
O ajuizamento de ação anterior não enseja a interrupção do lapso prescricional, na hipótese em que a extinção do processo ocorrer antes da citação válida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.169232-6/005, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. Prescrição. Ocorrência. Prazo trienal. Anterior ajuizamento de demanda perante o juizado especial cível. Ausência de citação válida naquele feito. Não localização dos réus. Rito dos juizados que não permite citação por hora certa. Interrupção do prazo prescricional não operada. Nova demanda ajuizada após o transcurso do prazo legal. Manutenção da sentença.
2. Majoração da verba honorária advocatícia, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0017588-93.2020.8.16.0035; São José dos Pinhais; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 14/05/2023; DJPR 15/05/2023).

AÇÃO DE COBRANÇA. Consórcio. Prescrição. Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Interrupção. Art. 202, do CC. Rol taxativo.
O ajuizamento de prévia ação de busca e apreensão, em si, não implica em interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança, efeito que depende da citação válida do devedor (artigo 202, I, do Código Civil), evidentemente não ocorrida no feito anterior, o qual foi extinto por desídia da autora, ao não promover as diligências necessárias à sua localização e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.
Ação improcedente. Recurso improvido. (TJSP; APL 0029132-77.2010.8.26.0576; Ac. 12139009; Monte Aprazível; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; Julg. 21/01/2019; DJESP 28/01/2019; Pág. 2314).

De mais a mais, além de não ter havido a citação, a
ação anterior (nº 0005829-07.2017.8.08.0021), proposta perante o 1º Juizado Especial Cível de Guarapari, foi extinta
por desídia do apelante que, segundo a sentença nela proferida, anexada à fl. 58, teria sido intimado a apresentar novo endereço do apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, e não obstante a efetivação da diligência intimatória, manteve-se inerte, senão vejamos:

[...] Cuida-se de ação submetida ao rito da Lei 9.099/95, em que contendem as partes acima nominadas, devidamente qualificadas nos autos.

O requerido não fora localizado no endereço indicado pelo requerente nos autos, oportunidade em que requerente pugnou pela colaboração deste Juízo para localização do atual endereço daquele (fI. 44).

Ato contínuo, após consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, verificou-se que o endereço localizado eletronicamente é idêntico ao indicado na exordial (fls.46/48).

Desse modo, a parte autora fora intimada a apresentar novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl.54).

Não obstante, apesar de devidamente intimada a parte autora se manteve inerte, consoante se extrai da certidão de fl. 55, verso.

Assim, considerando a inércia da parte autora em atender o comando judicial necessário ao essencial regular prosseguimento do feito, verifico a impossibilidade de regular prosseguimento do feito, bem como restou configurada a sua falta de interesse na execução, impondo sua extinção.

Ante o exposto, por analogia, JULGO EXTINTO o PROCESSO, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Sem custas, tendo em vista o que preconiza o art. 55 da Lei 9099/95. [...]

Ora, é entendimento do c. STJ que a
interrupção
não se opera quando a ação
anterior
for
extinta
por inércia do autor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73).
2. Se a interrupção da prescrição é reconhecida até mesmo nos casos em que a anterior execução é extinta sem resolução do mérito, com maior razão ainda deve ser nos casos em que, por medida de celeridade e economia processual, fora determinada apenas a emenda da inicial para adequação do rito, como no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

Assim, frente à moldura fática e jurídica delineada, tenho que sentença em exame deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelada de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a assistência judiciária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.